Tribunal: TJPA
Processo: 0803910-85.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803910-85.2018.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: DEBORA RENYS SANDES DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença que extinguiu o Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por Débora Renys Sandes de Jesus, reconhecendo a satisfação integral do débito, com base no art. 924, inciso II, do CPC. O recorrente pleiteia a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exequente foi sucumbente no Pedido de Cumprimento de Sentença, diante do acolhimento da impugnação apresentada pelo Estado do Pará, que reconheceu excesso de execução; e (ii) determinar se há cabimento para a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS, fixou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.

4.

No caso concreto, a exequente reconheceu os cálculos apresentados pelo Estado do Pará, reduzindo o valor pleiteado de R$ 117.597,33 para R$ 92.761,36, o que caracteriza a sua sucumbência em razão do acolhimento da tese de excesso de execução apresentada pelo ente público.

5.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o princípio da causalidade impõe a condenação da parte que deu causa ao ajuizamento de atos processuais, independentemente da concordância posterior com os valores corrigidos, sendo irrelevante a ausência de resistência ou complexidade da demanda.

6.

Diante do proveito econômico obtido pelo Estado do Pará com a impugnação, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o efetivamente devido, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza a sucumbência da parte exequente, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado.

2.

A concordância posterior da parte exequente com os cálculos apresentados pelo executado não exime o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §3º, inciso I, e 924, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/08/2011.

·

TJ-MG, AI nº 1045758-45.2023.8.13.0000, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 12/12/2023.

·

TJ-SP, AI nº 3002270-14.2021.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 05/07/2021.

·

TJ-MT, Apelação nº 1002414-06.2016.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31/01/2023.

·

TJ-RJ, AI nº 0085852-21.2022.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 21/03/2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 03 a 10 de fevereiro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Débora Renys Sandes de Jesus
em desfavor do ora apelante
,
extinguiu a referido
Cumprimento de Sentença, em razão de ter ocorrido a satisfação integral do débito objeto da lide, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais (ID
22141966 - Pág. 1/5
), o patrono do apelante arguiu, em síntese, que a sentença recorrida deve ser reformada para condenar a apelada ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Estado do Pará (
ID 22141971 - Pág. 1/7)
.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 22619041 - Pág. 1, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do NCPC (ID 22700379 - Pág. 1/2).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o arbitramento ou não de
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado do Pará nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por
Débora Renys Sandes de Jesus.

Inicialmente, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1134186/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento no sentido de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, dá direito ao arbitramento de honorários advocatícios ao procurador do impugnante, senão vejamos,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp. n.º 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, §4º, do CPC.
2. Recurso especial provido.” (REsp nº 1.134.186/RS; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado em 01/08/2011)”

No caso dos autos, constatei que a apelada apresentou
Pedido de Cumprimento de Sentença arguindo que fazia jus ao valor de R$ R$ 117.597,33 (cento e dezessete mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) (ID 22141849 - Pág. 1/4).

Posteriormente, o Estado do Pará ofereceu impugnação ao referido Pedido de Cumprimento de Sentença (ID 22141852 - Pág. 1/3), aduzindo que a apelada fazia jus, na realidade, ao montante de R$ 92.761,36 (noventa e dois mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos).

Após o oferecimento da mencionada impugnação, a apelada, através da petição de ID 22141857 - Pág. 1, se manifestou nos autos, concordando com os cálculos apresentados pelo Estado do Pará.

Destarte, parece-me claro que ocorreu a sucumbência da apelada na medida em que o valor executado sofreu uma redução significativa em razão do acolhimento da tese apresentada pelo Estado do Pará na impugnação apresentada, ou seja, o excesso na execução.

Com efeito, ainda que a apelante tenha concordado com o valor apresentado pelo recorrente, é importante salientar que se não ocorresse a apresentação da referida impugnação, o cumprimento de sentença teria o seu prosseguimento no valor buscado pela parte exequente, motivo pelo qual, o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso dos autos é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - CONCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS DO EXECUTADO - IRRELEVÂNCIA - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO - ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, acolhida no todo ou em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios a favor do impugnante, em razão da resistência e do êxito na defesa, o que demandou efetiva prestação de serviço pelo respectivo advogado. 2. A concordância do exequente com os cálculos apresentados pelo ente estadual não o exime do pagamento de honorários, que decorrem do princípio da sucumbência. 3. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a fixação de honorários sobre o proveito econômico pelo impugnante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
4. Recuso parcialmente provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1045758-45.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/12/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - ACOLHIMENTO - CONCORDÂNCIA PARCIAL DOS EXEQUENTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Decisão agravada que acolheu a impugnação, porém sem a fixação de honorários advocatícios, ante a ausência de resistência dos exequentes e falta de complexidade da causa - Pretensão da agravante de condenação dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios em sede de impugnação na fase de cumprimento de sentença a teor do disposto no art. 85, § 1º, do NCPC -
No caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado - Ausência de resistência pelos exequentes, ora agravados, que não constitui óbice ao arbitramento da verba honorária sucumbencial - Acolhida a impugnação, ficam os exequentes, ora agravados, condenados ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da executada, ora agravante, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor incialmente pleiteado e o efetivamente devido
– DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 30022701420218260000 SP 3002270-14.2021.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 05/07/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNÇÃO AO CUMPRIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONCORDANCIA DA EXEQUENTE – SUCUMBENCIA CARACTERIZADA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Reconhecido o excesso de execução pelo exequente, foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo de origem, de modo que se impõe a reforma da decisão que não condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença, porquanto caracterizada a sucumbência da exequente, pelo princípio da causalidade e precedentes do col. STJ.
(TJ-MT 10024140620168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1.Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução reconhecido pela exequente. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Cabimento, na medida em que a credora deu causa à impugnação, diante da cobrança de valor superior ao efetivamente devido. Base de cálculo da verba honorária que deve seguir o montante do proveito econômico.
Decisão reformada. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-RJ - AI: 00858522120228190000 2022002117144, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA DA EXEQUENTE COM OS VALORES APRESENTADOS PELO ESTADO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO DE CÁLCULO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-PR - AI: 00767266220218160000 Curitiba 0076726-62.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 10/06/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)”

Outrossim, no presente caso, o
Estado do Pará efetivamente faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme preceitua o art. 85, §3°, inciso I, do CPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025